Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-63.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PROPORCIONAL. CAUSA DE AUMENTO. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A absolvição ou desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, estelionato ou furto mediante fraude mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos, sob o crivo do contraditório, demonstra a prática de crime de roubo circunstanciado por concurso de agentes e emprego de arma.
2. A elevação da pena-base seguiu os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, estando devidamente fundamentada.
3. A utilização de arma de fogo, para fins de intimidação da vítima, reduzindo sua capacidade ação ou reação, configura a grave ameaça (elementar do crime de roubo) e autoriza o aumento previsto no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.